Tribunal: TJPA
Processo: 0813027-95.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813027-95.2021.8.14.0040

APELANTE: ODAIR JOSE TAVARES DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL nº
0813027-95.2021.8.14.0040.

APELANTE:
ODAIR JOSÉ TAVARES DE SOUSA.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória proferida em desfavor do réu pela prática de roubo majorado com emprego de arma branca, consistente na subtração de aparelho celular mediante ameaça com faca, no interior da residência da vítima. A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas, alegando fragilidade do conjunto probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acervo probatório constante dos autos é suficiente para amparar a condenação penal do réu, especialmente no tocante à comprovação da materialidade e da autoria do crime de roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do delito encontra respaldo em boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e auto de entrega, que registram a apreensão de um celular iPhone 8 Plus, um aparelho LG e uma faca com cabo plástico azul, todos relacionados diretamente ao fato criminoso.

4.

A autoria restou evidenciada por depoimentos coerentes, que narraram a invasão da residência pelo réu, a ameaça com faca e a subtração do bem, além da pronta localização do réu em matagal próximo, portando os objetos subtraídos e a arma branca.

5.

A jurisprudência dos tribunais superiores confere especial valor à palavra da vítima em crimes patrimoniais cometidos mediante grave ameaça, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese dos autos.

6.

A confissão parcial do réu, embora incompleta, contribui para a convicção judicial ao admitir circunstâncias compatíveis com a dinâmica dos fatos narrados pela mãe da vítima e reforçada pela apreensão dos objetos.

7.

A sentença penal condenatória encontra respaldo em conjunto probatório robusto e harmônico, inexistindo dúvidas razoáveis ou contradições capazes de infirmar a conclusão condenatória.

8.

A análise integral dos autos, em razão do efeito devolutivo da apelação, não revelou qualquer nulidade ou ilegalidade na dosimetria da pena ou no reconhecimento de circunstâncias legais, mantendo-se íntegra a sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, I; CPP, arts. 155 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.942.543/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 5.8.2025, DJEN 14.8.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ODAIR JOSÉ TAVARES DE SOUSA
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou pela prática do
crime previsto no artigo
157, §2º, Inciso VII, do Código Penal
, sendo-lhe aplicada a sanção de

0
5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
(ID 21575864).

Em suas razões recursais, a defesa requer
a absolvição do apelante conforme art. 386, VII, do Código de Processo Penal
(ID 21575877).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 21575884.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e
não provimento do apelo
(ID 24119536).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

01-DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.
DO MÉRITO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A Defesa sustenta a absolvição do apelante sob o argumento de insuficiência probatória, alegando que o conjunto de provas seria frágil e incapaz de amparar o decreto condenatório. Todavia, tal alegação não encontra respaldo no conjunto fático-probatório constante dos autos, o qual se mostra coeso, firme e apto a demonstrar, com o grau de certeza exigido no juízo penal, tanto a materialidade quanto a autoria do delito.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Exibição e Apreensão — no qual se registrou a apreensão de um aparelho iPhone 8 Plus, cor rosê, um celular LG cor preta e uma faca com cabo plástico azul — bem como pelo auto de entrega, documentos estes juntados sob o ID 21575582. Não há, portanto, qualquer controvérsia quanto à efetiva subtração do bem, tampouco quanto ao emprego de arma branca.

No tocante à autoria, o acervo probatório é sólido e convergente. A testemunha Mírian Queiroz Sousa, mãe da vítima, narrou de forma coerente e sem contradições que sua filha encontrava-se no quarto quando o apelante adentrou a residência pela janela, portando uma faca. Relatou que a vítima gritou por socorro, ocasião em que lhe informou ter sido ameaçada pelo agente, que lhe subtraiu o celular. Ressaltou, ainda, que imediatamente acionou a Polícia Militar, que localizou o réu em uma área de matagal próxima, portando tanto o aparelho telefônico quanto a faca descrita nos autos.

A testemunha também mencionou que o apelante era conhecido na região, frequentando bares próximos ao local e tendo, inclusive, ingerido bebidas alcoólicas no estabelecimento da depoente pouco antes dos fatos. Complementou relatando os abalos emocionais sofridos pela vítima após o crime, reforçando a gravidade da conduta.

Cumpre destacar que o depoimento da vítima — e, nesse caso, também dos familiares que presenciaram o imediato pós-fato — assume especial relevância em delitos patrimoniais praticados mediante grave ameaça, sobretudo quando corroborado por outros elementos probatórios, como ocorreu na hipótese. A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores reconhece essa diretriz:

"1. A palavra da vítima tem especial importância em crimes patrimoniais. 2. Os depoimentos dos policiais são meio idôneo para a formação do édito condenatório quando em harmonia com as demais provas dos autos."

(AgRg no AREsp n. 2.942.543/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.

A isso se soma a confissão parcial do réu — que, embora não tenha reconhecido integralmente os fatos, admitiu circunstâncias que dialogam com o conjunto probatório — e, sobretudo, a apreensão da arma branca e do celular em sua posse instantes após o delito. Tal circunstância constitui prova robusta que reforça integralmente a narrativa da vítima e afasta qualquer alegação defensiva de dúvida razoável.

Portanto, inexistindo lacunas e verificando-se plena harmonia entre as provas documentais, testemunhais e materiais, conclui-se que o édito condenatório encontra amplo respaldo no acervo probatório, não havendo espaço para a absolvição pretendida.

Rejeito, pois, o pedido absolutório.

Ressalte-se, por fim, que, diante do efeito devolutivo amplo da apelação, procedeu-se ao exame integral dos autos, inclusive no que se refere à regularidade da dosimetria da pena, ao reconhecimento das circunstâncias judiciais, às agravantes e atenuantes eventualmente incidentes e às causas de aumento e diminuição aplicadas. Todavia, não se identificou qualquer irregularidade ou ilegalidade, ainda que passível de correção de ofício. A sentença mostra-se devidamente fundamentada, em estrita observância aos critérios legais e jurisprudenciais pertinentes, inexistindo qualquer aspecto que demande reparo ou modificação.

03. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025